Tribunal: TJDFT
Processo: 0718190-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718190-98.2024.8.07.0020 Número do processo na origem: 0718190-98.2024.8.07.0020 AGRAVANTE: FELIPE MARTINS PAGNEZ AGRAVADO: SPE MENTTORA MULTIPROPRIEDADE LTDA DESPACHO Tendo em vista a modicidade das custas recursais neste Tribunal de Justiça, consideradas as mais baratas do país, indefiro o pedido de parcelamento do preparo requerido em ID 74996784. Por conseguinte, intime-se a parte apelante para providenciar o recolhimento integral das custas de apelação, no prazo de 5 (cinco) dias. Ainda, promova a Secretaria a reclassificação judicial dos autos. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora